Tribunal: TJMT
Processo: 1015416-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 1015416-47.2019.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1034940-04.2019.8.11.0041
Agravante: Alessandra Campos de Abreu Nicoli
Agravada: Estado de Mato Grosso
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alessandra Campos de Abreu Nicoli, contra a decisão singular, por mim proferida, que, nos autos do Agravo de Instrumento, deferi o pedido de liminar, para sobrestar os efeitos do ato judicial de Primeiro Grau, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante da Notificação do Auto de Infração n.104252000332018101.
Defende a Agravante que a suspensão da cobrança do crédito tributário não ocorre somente por depósito integral do valor discutido, e que, no caso dos autos, não está comprovada a sua responsabilidade na suposta infração tributária, cuja coautoria lhe foi atribuída por, suposta, emissão de nota fiscal irregular.
Afirma que se trata de infração por descumprimento de obrigação acessória e que não se deve estender ao destinatário da mercadoria, que é o seu caso.
Aduz que a responsabilidade para a quitação do crédito tributário é da empresa Barra Comércio de Cereais Eireli, pois é a contribuinte principal da relação jurídico-tributária, ou seja, a empresa que emitiu as notas fiscais, logo os interesses não são comuns, mas contrapostos, já que estão localizados em polos diferentes da referida relação.
Por fim, argui que deve ser afastada a aplicação do teor do artigo 18-C, da Lei Estadual n. 7.098/1998 (lei ordinária), porque a norma apresenta-se formalmente inconstitucional, em face ao artigo 146, inciso III, alínea b, e, materialmente, por violar o disposto no artigo 5o, inciso XLVI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, cuja matéria é objeto da ADIN 4845.
Feitas essas considerações, a Agravante postula a reforma da decisão recorrida, para que seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante da Notificação de Auto de Infração n.104252000332018101.
O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (id. n. 32877459).
Após, a Agravante peticionou aos autos, juntando o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4845 e declarou inconstitucional o artigo 18-C, da Lei Estadual n. 7.098/1998 (id. n. 37322484).
É o relatório.
DECIDO.
Conforme consignado, a Agravante pretende seja reformada a decisão, por mim proferida, em favor da Fazenda Pública, para que seja mantida a determinação do Juízo a quo, quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante da Notificação do Auto de Infração n.104252000332018101.
Na decisão recorrida, foi anotado o não preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, em favor da Agravante, como entendeu o Douto Magistrado, uma vez que há indícios da participação da empresa na emissão de notas fiscais sem a devida circulação de mercadorias.
Por oportuno transcrevo os trechos do ato judicial, ora objurgado:
Ocorre que, ao contrário do entendimento do N. Magistrado, de acordo com a documentação anexada neste recurso – que compõe a defesa da Fazenda Pública na ação originária –, no âmbito administrativo (e-process n. 5434784/2018), há indicativos da participação da Agravada, na emissão de nota fiscal sem operação mercantil efetivada.
Anota-se que a Recorrida foi intimada para apresentar documentos fiscais ou prestar esclarecimentos sobre a investigação (id no 17217492, p. 2), e, tendo apresentado a defesa, o Fisco analisou as alegações e concluiu que há contradição no conjunto probatório juntado alusivo aos fatos apurados, razão pela qual, rejeitou as justificativas.
Segundo informações da Secretaria de Estado de Fazenda, há investigação fiscal para a apuração da emissão de “notas frias”, sem a devida circulação de mercadorias, pelo contribuinte Barra Comércio de Cereais Eireli, que teria, em tese, contado com a participação de outros contribuintes, incluindo a Agravada como suspeita da co-autoria daquela fraude.
Denota-se das alegações do ente estadual, que na conferência do documento fiscal, importam tanto as informações inseridas pelo remetente, quanto o recebimento pelo destinatário das mercadorias, contidas nas notas.
No caso dos autos, o Agravante revela que a Agravada não apresentou documentos comprobatórios da efetiva ocorrência da circulação das mercadorias descritas nas notas fiscais.
De fato, nem nos autos originários, a inicial fez-se acompanhar com documentos ou informações que corroborassem a assertiva da Agravada de que não poderia ser responsabilizada pelo pagamento das infrações.
Logo, de uma banda, pelos fatos e documentos constantes dos autos, entendi que não seria caso de suspensão da exigibilidade da dívida com esteio no inciso IV, do artigo 151, do CTN.
De outra banda, o sobrestamento da cobrança da dívida fiscal se dá com o depósito integral e em dinheiro, no juízo competente (inciso II, do artigo 151, do CTN), o que, todavia, não foi realizado pela Agravante. Não há, pois, falar em preenchimento desta hipótese, uma vez que não se trata de nenhuma das situações previstas em lei, motivo pelo qual a decisão de Primeiro Grau deveria ser reformada.
Ocorre que, a Agravante complementou as razões deste Agravo Interno, com a decisão recente do STF, que declarou inconstitucional o artigo 18-C, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que aborda a responsabilidade tributária de terceiros por infrações fiscais.
A ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.845, assim anotou:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES – LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.
2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).
3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.
O dispositivo da lei estadual declarado inconstitucional pela Corte Suprema, assim dispõe:
Art. 18-C. Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade (Caput acrescentado pela Lei no 7.867, de 20.12.2002, DOE MT de 20.12.2002, com efeitos a partir de 01.01.2003)
Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009).
Voltando os olhos aos autos, verifica-se que a Agravante foi indicada pelo Fisco como responsável solidária, pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, a cargo da empresa Barra Comércio de Cerais EIRELI, consistente na
emissão de nota fiscal eletrônica que não corresponde a saída de mercadoria, a traição de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço.
A propósito, transcrevo o teor da Ordem de Serviço n. 2.152.717-9 (GFIS-SUFIS-SEFAZ-MT/2017 – CUIABÁ – MT, de 23 de fevereiro de 2018 – (id n. 22453314):
Senhor (a) Contribuinte/Contabilista,
Após a realização de cruzamento das informações constantes no banco de dados desta Secretaria, foram detectadas evidências de infração à legislação tributária, sendo assim, o contribuinte identificado como DESTINATÁRIO das notas relacionadas no demonstrativo abaixo, deverá apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência desta, as documentações (exemplos: depósitos, comprovantes bancários, cópias de cheques compensados, transferências, boletos, faturas, contratos, declarações, pagamento do frete, etc.) que comprovem a regularidade das operações; apontando os meios pelos quais foram realizados os pagamentos /recebimentos e transporte das mercadorias. Ressaltamos que serão consideradas todas as provas admitidas em direito para que se comprove a real e efetiva ocorrência da operação. É oportuno lembrar que constitui crime contra ordem tributária, omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias com o fim de reduzir tributo; ou fazer declaração falsa para eximir-se, total ou parcialmente de pagamento do tributo (Artigo 1o, I, 2o, I a Lei 8137/90). Alertamos também que conforme artigo 41 do RICMS-MT (Decreto 2212/2014) responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade. (cf. caput do art. 18-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002).
O contribuinte deverá adicionar a documentação em processo do sistema e-process dentro do prazo determinado acima. Incluir processo utilizando o Assunto/Tipo abaixo (...).
Nota-se que à Agravante foi atribuído o dever de pagamento da obrigação acessória, obrigação, originariamente, da empresa Barra Comércio de Cerais EIRELI.
É possível verificar, portanto, que a situação trazida pela Agravante é a mesma decidida pelo STF, logo, é vedada à responsabilização solidária por infrações a qualquer um que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária.
Nessa quadra, é certo que, existindo o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria debatida nos autos da Ação Anulatória, minha decisão deve ser revista, a fim de se adequar ao precedente.
Anoto que, caso seja reconhecida a obrigação de pagamento do débito fiscal, o Agravado prosseguirá a realização das medidas de cobrança, não causando, momentaneamente, nenhum prejuízo à Fazenda Pública Estadual, até porque não se trata de decisão definitiva.
Feitas essas considerações, RETRATO-ME, para INDEFERIR o pedido da tutela antecipada neste Recurso e manter a decisão de Primeiro Grau, que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante da Notificação de Auto de Infração n. 104252000332018101.
Cumpridas as determinações e transcorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão do parecer, quanto ao mérito deste writ.
Por fim, voltem-me conclusos para o julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.